Tribunal: STF
Processo: RE 290346
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO
ADQUIRIDO INEXISTENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO QUE TOCA AO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL E À IMPOSSIBILIDADE DE
INVESTIDURA NO CARGO.
Acórdão que, sendo expresso em reconhecer a validade de
mudança dos requisitos para o provimento de cargo, ante o advento de
lei nova, independentemente de encerramento ou não do certame, não
apresenta a balda apontada.
Embargos rejeitados.